Tribunal: TJPA
Processo: 0003906-29.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003906-29.2019.8.14.0046

APELANTE: FRANCISCO WANDESSON RODRIGUES DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
157, §3º, I DO CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL – INVIABILIDADE – VITIMA DESCREVEU NO BOLETIM DE OCORRENCIA AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ALGOZ QUE CORRESPONDEU COM AS FEIÇÕES DO RÉU. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUIZO. PROVAS DA OCORRENCIA DOS FATOS, DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Temerário
o acolhimento a nulidade do feito por eventual irregularidade no reconhecimento do réu, uma vez que a vítima esclareceu que foi
ferida por um indivíduo
moreno, cerca 1,60m de altura, camisa escura, cabelo cortado, sem barba, narrativa colhida em momento bem
anterior ao controvertido reconhecimento fotográfico do acusado
BO (ID 5375798).
Dessa forma, insubsistente cogitar-se em nulidade do feito, em vista da vítima ter ficado frente a frente com a pessoa que lhe aplicou um golpe de faca, e uma vez na delegacia descreveu as características do eventual agressor, a qual correspondeu as feições do réu. No mesmo sentido, inviável o acolhimento da tese absolutória em face de eventual irregularidade do reconhecimento em contraditório judicial, pois na oportunidade, reconheceu, incontinenti, como sendo aquele que lhe aplicou golpe no abdômen, com exposição visceral (Laudo Médico (ID 5375781).
Portanto, em face das indeclináveis evidencias probatórias, com respaldo na descrição providencial das características do agressor feito pela vítima ainda na fase administrativa, fator que corroborou para as investigações e captura do autor do delito patrimonial. Notadamente, contribuiu, a toda evidencia, para os esclarecimentos dos fatos, resultando na prova da ocorrência delitiva, da sua materialidade e por fim autoria.

II -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

FRANCISCO WANDESSON RODRIGUES DE LIMA,
condenado às penas de 0
7 anos de reclusão em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §3º, I do Código Penal,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA.

A defesa do apelante asseverou, em sede preliminar, pela nulidade do feito,
com supedâneo na ausência de provas, ante a inobservância das regras para o reconhecimento pessoal, ocorrido durante o inquérito policial, em descompasso com o artigo 226 do Código de Processo Penal, repercutindo em juízo (ID 5375807).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 5375808),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Sergio Tibúrcio dos Santos Silva (ID 5619025).

É o relatório.
À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia 28 de abril de 2019, durante a madrugada, na Rua Paraguai, próximo 6. Rua Eldorado, nesta cidade e comarca de Rondon do Pará/PA, o denunciado FRANCISCO WANDERSSON RODRIGUES DE LIMA, juntamente a um nacional não identificado, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraiu, em proveito comum, mediante emprego de violência e grave ameaça, exercida com uma faca, um aparelho celular, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e uma carteira, de propriedade da vítima Raimundo Nonato da Conceição, tendo da violência resultado lesão corporal grave. Consta nos autos que, no dia e local dos fatos, a vitima caminhava em via pública, quando foi surpreendido pela chegada do ora denunciado, acompanhado de um comparsa não identificado, oportunidade em que estes, mediante violência e grave ameaça, exigiram que a vitima entregasse seu celular, dinheiro e carteira. Ato continuo, a vítima, para atender a ordem do denunciado e de seu comparsa, retirou a carteira do bolso, ocasião em que aquele deferiu-lhe um golpe de faca que a atingiu na região da barriga. Narra a pega inquisitorial que a vítima ainda tentou se defender, sem sucesso, segurando os braços do ora denunciado, momento em que este também o atingiu com a faca na parte anterior de seu pescoço. Na sequência, o acusado e seu comparsa ordenaram que a vítima se abaixasse, momento em que evadiram do local do crime. Relata ainda os autos de inquérito policial que, após a fuga dos criminosos, a vítima, segurando as próprias vísceras que ficaram expostas em razão do golpe de faca realizado pelo denunciado, conseguiu caminhar por um quilômetro até encontrar um moto taxista que a conduziu até o hospital local, onde foram prestados os primeiros socorros e feito o encaminhamento até a unidade hospitalar de Marabá/PA, ante a gravidade dos ferimentos. Após receber alta hospitalar, o ofendido registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia, tendo procedido o reconhecimento do denunciado via registro fotográfico. A autoria e a materialidade restam demonstradas pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelas provas colhidas e acostados aos autos, sobretudo pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto de fl. 24, Auto de Reconhecimento de fl. 08, pelo Laudo Médico de fl. 13 e pela Ficha de Atendimento de fl. 14 do inquérito Policial.

Em vista disso,
após o encerramento da
instrução,
FRANCISCO WANDESSON RODRIGUES DE LIMA,
foi devidamente processado e ao final condenado às penas de 0
7 anos de reclusão em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §3º, I do Código Penal. Inconformado com o decreto condenatório, manejou o
presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do BO (ID 5375798) ocasião em que comparece em 20/05/2019, pelas 19hs, o Relator Sr. Raimundo Nonato da Conceição, vítima de roubo (ou latrocínio); QUE no dia 28/04/2019, pelas 2h da manhã havia saído de um bar (bar da Lena), porém não consumiu bebida alcoólica enquanto esteve no local, e caminhava pela Rua Paraguai, próximo da Rua Eldorado, quando foi abordado por dois elementos; QUE os dois criminosos, mediante violência e rave ameaça, pediram seu celular, dinheiro e a carteira; QUE entregou o celular, R$ 50,00 (cinquenta reais) e a carteira; QUE um dos criminosos ficou em sua frente e outro do seu lado direito; QUE não viu o rosto do criminoso que estava do seu lado direito porque ele usava um capuz; QUE viu o rosto do criminoso que estava em sua frente; QUE este era moreno, cerca 1,60m de altura, camisa escura, cabelo cortado, sem barba, reconhece como sendo a pessoa de Francisco Wanderson Rodrigues de Lima; QUE o criminoso que estava em sua frente deu-lhe uma facada na barriga quando foi tirar a carteira do bolso; QUE, para se proteger, tentou segurar os braços do criminoso, porém, este ainda conseguiu ferir o Relator na parte de trás do pescoço; QUE os criminosos mandaram o Relator se abaixar; QUE após isso a dupla foi embora; QUE reconhece um dos criminosos; QUE andou por cerca de 01 (um) km até encontrar um mototáxi que o levou ao hospital; QUE as vísceras ficaram expostas em razão da gravidade do ferimento; QUE no hospital colocaram suas vísceras para dentro, cobriram e o encaminharam para Marabá/PA; Laudo Médico (ID
5375781 - Pág. 2); Relatório da autoridade policial (ID 5375781 - Pág. 5);

A vítima RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO,
esclareceu:

qUE,
no dia do fato, um sábado, foi a uma seresta; que saiu de madrugada da seresta, por volta de duas horas da manhã, do dia 28/04/2019, e foi para sua casa; que quando estava na Rua Paraguai, esquina com a Rua Eldorado, foi abordado por dois assaltantes; que na hora pensou em correr, mas os assaltantes anunciaram o assalto e o depoente ficou com medo de eles estarem com arma de fogo; que no momento veio um assaltante pela sua frente; que o depoente o empurrou, momento em que o assaltante que estava atrás, que é o ora denunciado, segurou o depoente e colocou uma faca em seu pescoço por trás; que se o acusado tivesse apertado mais a faca o depoente não estaria contando a história neste momento; que o acusado desceu a faca para a barriga do depoente; que disse para passar o celular e a carteira; que o acusado continuou com a faca ou punhal encostado no depoente; que o depoente passou a entregar os pertences ao assaltante que estava em sua frente; que o depoente linha cinquenta reais no bolso; que entregou o valor para os assaltante; que o depoente então deu um soco na mão do acusado tentando se defender; que acredita que ele pensou que iria correr; que nesse momento o acusado lhe golpeou com a faca; que o depoente sentiu as 'tripas descerem'; que o depoente tentou correr, mas não conseguiu; que mesmo já tendo sido atingido pelo acusado e já tendo sido subtraído os seus pertences, o acusado continuou a desferir golpes de faca no depoente; que quando eles saíram, o depoente, 'segurando as tripas', correu na Rua Paraguai para chegar na Rua Castelo Branco, já não aguentando mais; que viu um moto táxi, o qual levou o depoente para o Hospital Municipal; que no hospital 'colocaram suas tripas para dentro' e o encaminharam para Marabá/PA; que, já no dia 28 de abril, as 5h foi operado; que ficou dois dias operados e voltou para Rondon do Para; que ficou na casa de seus filhos na roça; que ficou seis meses sem poder trabalhar; que o médico falou que a facada atingiu a tripa e o intestino do depoente; que foi orientado a fazer novos exames depois de um ano para ver o estado de seus órgãos; (...) que até hoje não pode pegar peso, o que o prejudica no trabalho; que reconheceu o acusado sem dúvidas (...).

Por sua vez o recorrente
FRANCISCO WANDESSON RODRIGUES DE LIMA,
quando de seu interrogatório, declarou:

Que,
negou a autoria dos fatos, ao declarar: (...) que já respondeu pelo crime de tentativa de homicídio e por lesão corporal; que ganhou a liberdade provisória; que quebrou a condicional; que foi sentenciado, mas que ganhou a liberdade; que tem conhecimento do que está sendo acusado; que nega as acusações: que foi a Delegacia por ter participado do roubo de uma motocicleta; que quando estava na Delegacia foi também acusado pelo crime ora apurado, mas que nesse crime, não tem qualquer envolvimento (...).

Destarte, necessário ponderar que no
processo criminal, vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível e cristalina, como bem se observou no
decisum
hostilizado, assentado em provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitiva, mormente pelos convincentes relatos das testemunhas que asseguraram o protagonismo do apelante
como o autor do delito patrimonial. Ademais, temerário deixar de observar, que pelo
princípio da imediatidade, seria o Juiz de primeiro grau que tem melhor percepção sobre a verdade real e, portanto, melhores condições de proferir sentença que mais se amolde à situação fática retratada nos autos, pois faz a coleta direta da prova e encontra-se próximo dos fatos. Nesse contexto, somente a existência de prova robusta, contrária aos fatos apurados no juízo, seria capaz de justificar a reforma da sentença. Desse modo, em vista das ponderações alhures, de rigor analisar a tese defensiva.

DA IMPROCEDÊNCIA DA TESE ANULATÓRIA POR IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL.

A defesa requer a nulidade do feito, em decorrência nas eventuais irregularidades ocorridas no reconhecimento pessoal, que teria ignorado as regras do art. 266 do CPP. Nesse mister, insustentável a tese defensiva.

Na espécie, a materialidade delitiva restou configurada através do BO
(ID 5375798), onde a vítima
Raimundo Nonato da Conceição
, relatou que foi vítima de roubo, sendo abordado por dois elementos que pediram seu celular, dinheiro e a carteira; sendo que um dos criminosos ficou em sua frente e outro do seu lado direito, não viu o rosto do criminoso que estava do seu lado direito porque ele usava um capuz, mas viu rosto do criminoso que estava em sua frente; QUE este era moreno, cerca 1,60m de altura, camisa escura, cabelo cortado, sem barba, reconhece como sendo a pessoa de Francisco Wanderson Rodrigues de Lima; o qual lhe desferiu uma facada na barriga quando foi tirar a carteira do bolso; QUE, para se proteger, tentou segurar os braços do criminoso, porém, este ainda conseguiu ferir o Relator na parte de trás do pescoço; QUE os criminosos mandaram o Relator se abaixar; QUE após isso a dupla foi embora; QUE reconhece um dos criminosos; QUE andou por cerca de 01 (um) km até encontrar um mototáxi que o levou ao hospital; QUE as vísceras ficaram expostas em razão da gravidade do ferimento; QUE no hospital colocaram suas vísceras para dentro, cobriram e o encaminharam para Marabá/PA; Laudo Médico (ID
5375781 - Pág. 2); Relatório da autoridade policial (ID 5375781 - Pág. 5).

A vítima
RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO, narrou ainda, que
após a fuga dos criminosos, segurando as próprias vísceras, que ficaram expostas em razão do golpe de faca realizado por FRANCISCO WANDESSON, conseguiu caminhar por um quilômetro até encontrar um moto taxista que a conduziu até o hospital local, onde foram prestados os primeiros socorros e feito o encaminhamento até a unidade hospitalar de Marabá/PA, ante a gravidade dos ferimentos.

Na espécie, o apelante
FRANCISCO WANDESSON RODRIGUES DE LIMA,
negou qualquer participação no crime em debate.

Destarte a argumentação defensiva não encontrou respaldo no acervo processual, diante dos esclarecimentos de
RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO
, o qual asseverou que foi vítima de assalto, e na ocasião foi ferido por um indivíduo
moreno, cerca 1,60m de altura, camisa escura, cabelo cortado, sem barba, narrativa colhida em momento bem
anterior ao controvertido reconhecimento fotográfico do acusado
BO (ID 5375798).
Dessa forma, insubsistente cogitar-se em nulidade do feito, em vista da vítima ter ficado frente a frente com seu algoz, o qual lhe aplicou um golpe de faca, e uma vez na delegacia descreveu as características do eventual agressor, a qual correspondeu as feições do réu. No mesmo sentido, inviável o acolhimento da tese absolutória em face de eventual irregularidade do reconhecimento em contraditório judicial. Uma vez que na ocasião, reconheceu, incontinenti, como sendo aquele que lhe aplicou golpe no abdômen, com exposição visceral (Laudo Médico (ID 5375781).

Nesse cenário, temerário derrogar a prova material em face da prova oral lhe emprestar credibilidade e autenticidade, segundo o qual,
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
(...) (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

No caso, a identificação do réu pela fotografia, foi apenas uma das circunstâncias do fato, uma vez que reconheceu o réu em Juízo, razão pela qual não há falar em violação do art. 226 do Código de Processo Penal, Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão.6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social FACEBOOK foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação se deu por essa rede social.7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022).

Desse modo, superado a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico na fase inaugural do feito, imperioso observar que o Sodalício orienta,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos (
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 2315553 MG 2023/0078239-7
). Portanto, em face das indeclináveis evidencias probatórias, com respaldo na descrição providencial das características do agressor feito pela vitima ainda na fase administrativa, fator que corroborou para as investigações e captura do autor do delito patrimonial. Notadamente, contribuiu, a toda evidencia, para os esclarecimentos dos fatos, resultando na prova da ocorrência delitiva, da sua materialidade e por fim autoria.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
FRANCISCO WANDESSON RODRIGUES DE LIMA,
condenado às penas de 0
7 anos de reclusão em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §3º, I do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29/10/2024